Tribunal: STF
Processo: ARE 1287218
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 424.



    1. Assim como consignado quando do julgamento do recurso extraordinário com agravo, as razões recursais do presente recurso remanescem dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada, o que torna aplicável ao caso a Súmula 284 desta Corte.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228, Tema 424, assentou que a alegada violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal, nos casos de indeferimento dos pedidos de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, não possuem repercussão geral, pois o exame da questão constitucional requer prévia análise de normas infraconstitucionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.